Tribunal: TJSP
Processo: 2261893-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Agravante que não demonstrou enquadramento aos requisitos necessários para deferimento da assistência judiciária. Efetiva hipossuficiência de recursos não comprovada. Indeferimento mantido. DIFERIMENTO NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. Impossibilidade momentânea não comprovada. A ação consta do rol do artigo 5o da Lei Estadual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Agravante que não demonstrou enquadramento aos requisitos necessários para deferimento da assistência judiciária. Efetiva hipossuficiência de recursos não comprovada. Indeferimento mantido. DIFERIMENTO NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. Impossibilidade momentânea não comprovada. A ação consta do rol do artigo 5o da Lei Estadual 11.608/2003. RECURSO DESPROVIDO.